Tribunal: TJMT
Processo: 1022886-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Vistos, etc.
Rosenilson da Silva Pereira, preso preventivamente pela autoria dos crimes de Roubo Majorado (art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do CP) e Corrupção de Menores (art. 244-B, do ECA), impetrou Habeas Corpus com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT e pleiteando o relaxamento ou a revogação de sua segregação cautelar
Para tanto, alegou que: I) não estão mais presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva; II) a necessidade de manutenção da medida não foi revista pelo julgador nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP; III) houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e, posteriormente, para a instrução processual, para a apreciação de pedido defensivo de juntada de laudo pericial; para a referida juntada, pendente há mais de 4 meses e, por fim, para a apresentação de alegações finais pelo MP.
Asseverou, por fim, que a prisão preventiva pode ser substituída por medida cautelar dela diversa (Id. 65245474).
Tendo em vista a inexistência, nos autos, de provas pré-constituídas acerca de algumas das teses trazidas na inicial, posterguei a apreciação da liminar e determinei a solicitação de informações (Id. 66054452).
Em seus esclarecimentos, a autoridade apontada como coatora ponderou que: I) a denúncia foi recebida em 22/04/2020; II) em 25/06/2020 iniciou-se a instrução que foi concluída em 14/07/2020; III) foi deferido pedido da defesa objetivando a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos; IV) no dia 17/11/2020 foi remetido novo ofício à Politec, concedendo o prazo de 48hs para o envio do laudo referente à citada perícia, pois, a apresentação de alegações finais pelas partes depende do cumprimento dessa diligência; V) a prisão preventiva do paciente está sendo mantida em razão da inexistência de fato novo apto a lhe desconstituir (Id. 66881975).
É a síntese, passo a decidir.
O paciente está sendo acusado de ser um dos três agentes que, na madrugada de 15.10.2019, cometeu um assalto a mão armada no estabelecimento comercial “Posto Zema”, situado no município de Água Boa-MT.
I – Sua prisão preventiva foi decertada e está sendo mantida, para a garantia da ordem pública (traduzida pela gravidade concreta do delito e pela contumácia delitiva do paciente) e para a aplicação da lei penal (ao tempo da decretação, ele se encontrava em lugar incerto e não sabido).
Não obstante, o paciente tenha se apresentado espontaneamente na delegacia, o que em tese, afastaria o pressuposto da aplicação da lei penal, resta hígido, o da garantia da ordem pública, pois, além de se cuidar de crime grave (praticado por três pessoas, em horário de pouca vigilância e com emprego de arma de fogo), a decisão de Id. 66881976 também menciona que ele possui diversos registros por crimes praticados nas cidades de Água Boa-MT e Paranatinga-MT.
Dessarte, aparentemente, a segregação cautelar objurgada ainda se faz necessária.
III – Prosseguindo, têm-se que em suas informações a autoridade apontada como coatora esclareceu que a prisão preventiva do paciente está sendo mantida em razão da inexistência de fato novo apto a lhe desconstituir, o que, a princípio afasta a alegação de não houve revisão da prisão nos termos do art. art. 310, parágrafo único do CPP.
IV – Inicialmente, consigno que a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia está superada, uma vez que a instrução do processo do paciente se encontra concluída, sendo que as partes ainda não apresentaram seus respectivos memoriais finais porque aguardam o cumprimento de diligência requerida pela defesa.
Aliás, vale lembrar que a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo conclama a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação.
No caso, aparentemente, o elastério da marcha processual decorre das peculiaridades da causa (pluralidade de réus e pedido de diligência formulado pela defesa) e, também da situação de excepcionalidade vivida não só pelo judiciário, como também por toda sociedade neste momento de Pandemia.
Houve a suspensão dos prazos processuais, dos trabalhos presenciais e os órgãos públicos (inclusive os de perícias técnicas) tiveram que se adaptar à nova realidade, muitos, com a implantação de teletrabalho, configurando, portanto, situações provenientes de caso fortuito ou de força maior, as quais, aparentemente, não ensejam constrangimento ilegal.
Dessarte, friso, ao que parece, a demora do magistrado em deferir o pedido defensivo de perícia nos telefones apreendidos e o atraso da Politec em atender tal determinação judicial é justificada pelos argumentos acima.
Como as partes aguardam o cumprimento da diligência, não há que se falar em morosidade do MP para apresentação de alegações finais.
V- Por fim, verifica-se que in casu não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Como as informações judiciais já forma prestadas, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator